Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1004580-44.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1004580-44.2021.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, em face do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, relativamente à ação de “Regulamentação de Guarda e Visitas” (Proc. no 1048408-35.2019.8.11.0041), ajuizada por DANIEL MELLO DOS SANTOS contra ANDREA AQUINO CASTRILLO, na qual o autor pede a guarda compartilhada dos filhos André Castrillo Neto (13 anos) e Maria Luisa Mello Castrillo (7 anos), bem como a regulação do direito de visita, em finais de semanas alternados, alternando-se, ainda, as datas festivas (cf. Id. no 80208495 - pág. 12).
A MMa. Juíza da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT – a quem a inicial da ação foi originariamente distribuída –, declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT por entender que “as medidas protetivas deferidas em favor da genitora dos infantes podem interferir no deslinde processual, sendo necessário o seu processamento naquela Vara” (cf. Id. no 80208490 - Pág. 1).
O MM. Juiz suscitante, por sua vez, alega que, “a Medida Protetiva no 1000439- 84.2020.8.11.0042, foi distribuída para este juízo especializado aos 09/12/2020 , enquanto a ação em comento foi distribuída ao juízo da 2a. Vara Especializada em Família e Sucessões no dia 25/10/2019, sendo, portanto, esta ação anterior ao pedido de medida protetiva, o que torna este juízo incompetente para processar e julgar o feito”, ressaltando, ainda, que o pedido formulado pelo autor na ação de regulamentação de guarda e visitas não possuiu qualquer correlação com a prática de violência doméstica familiar noticiada meses depois na medida protetiva (cf. Id. no 80208489 - pág. 3).
É o relatório.
Com efeito, o artigo 1o da Lei 11.340/2006, dispõe que compete às varas especializadas de violência doméstica e familiar a prestação da tutela jurisdicional nas hipóteses em que haja risco à mulher, sendo atribuída a competência para processamento e julgamento de tutelas jurisdicionais diversas quando decorrentes de medidas protetivas de urgência, verbis:
“(...) Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. (...).”
Assim, apesar do entendimento de que as varas especializadas de violência doméstica e familiar atraem a competência de outras ações, está evidente que tal atração decorre da existência de episódio de violência doméstica e familiar envolvendo as mesmas partes e que tal situação de violência seja atual ou, no mínimo, que o processamento da respectiva medida ainda esteja em curso.
No caso, a ação de guarda regulamentação de visitas alimentos, ajuizada perante o Juízo Suscitado não guarda conexão com qualquer situação concreta de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque o autor pretende exclusivamente obter a guarda compartilhada dos filhos e a regulamentação de seu direito de visita, pois, segundo alega, desde a separação do casal “está impossibilitado de ver seus filhos e almeja um convívio pacífico com mãe de seus filhos, e para isso é necessário que haja a prestação jurisdicional, a fim de não haver mais conflito entre as partes” (cf. Id. no 78052487 - pág. 1), de modo que, a mera existência de medida protetiva não atrai o automático deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica.
A propósito:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO "JUIZADO" ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL (...). 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção. 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. 2. Na espécie, a ação de divórcio foi promovida em 16/6/2013, em meio à plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante se encontrava submetida, a ensejar a pretensão de dissolução do casamento. 3. Recurso Especial provido” (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei).
Ademais, segundo entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, para que se fixe a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica é necessário que “(...) no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas” (REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017), hipótese diversa da dos autos.
Pelo exposto, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo a MMa. Juíza da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a ação, para que esta, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação dos autos da ação de “Regulamentação de Guarda e Visitas” (Proc. no 1048408-35.2019.8.11.0041).
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT, determino ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator